Tribunal: CARF
Processo: 10820.900323/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900323/2013-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.321 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
ARALL ARAÇATUBA REPRESENTAÇÕES, ALIMENTAÇÃO E
LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que:
(i)
Seja informado se a DCTF com extrato às folhas 17/25, recebida em
18/01/2007 às 11:01:56, No 0427749781, é a ativa, ou, caso tenha sido
retificada, anexar o extrato da(s) retificadora(s), informando qual é a ativa;
(ii)
Sejam anexados os extratos relativos às 6 DCOMP informadas pela
recorrente no recurso voluntário e relacionadas no extrato de DCTF à
folha 25, em trechos já reproduzidos neste voto, nos quais constem os
débitos compensados pelas respectivas DCOMP, bem como seja
informado se cada uma das referidas DCOMP foi homologada pela DRF
ou foi objeto de despacho decisório, anexando os referidos despachos
decisórios, caso haja, informando a data de ciência de cada um dos
despachos decisórios e se os débitos cuja DCOMP foi objeto de despacho
decisório foram extintos por pagamento;
(iii)
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a
recorrente da presente resolução para que, caso entenda necessário,
adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
67/75) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 05, com detalhamento às folhas 40/42, que não homologou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900323/2013-28
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900323/2013-28

compensação
constante
da
DCOMP
32874.13971.260808.1.7.03-3846,
de
crédito
correspondente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 no valor declarado de R$
1.220,00 e reconhecido no valor de R$ 0,00 (apurada CSLL a pagar no valor de R$ 49,87), tendo
em vista a não confirmação:
1. da parcela de R$ 19,83 do pagamento de R$ 1.500,00 relativo à estimativa
de CSLL de fevereiro de 2003,
2. da parcela de R$ 165,38 do pagamento de R$ 1.500,00 relativao à
estimativa de CSLL de abril de 2003;
3. da compensação da parcela de R$ 982,38 da estimativa de CSLL de
janeiro de 2003; e
4. da compensação da parcela de R$ 80,40 da estimativa de CSLL de maio de
2003 com saldos negativos de períodos anteriores.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), a contribuinte apresentou,
em síntese, as alegações a seguir transcritas do relatório do acórdão a quo, instruídas com as
DCTF e os DARF às folhas 17/37:
a) alega que as parcelas de composição do crédito declaradas na DIPJ 2004, no
montante de R$ 17.201,73, foram comprovadamente quitadas mediante pagamentos com
Darf’s (R$ 15.547,05), conforme cópia dos Darf’s que junta aos autos, e compensação
com saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2002 (R$ 1.654,68);
b) junta cópia das DCTF’s dos 1o e 2o trimestres/2003, que comprovam que as
compensações de CSLL nelas anotadas foram efetuadas com o saldo negativo do ano-
calendário de 2002; as parcelas não confirmadas das estimativas de fevereiro (R$ 19,83) e
abril/2002 (R$ 165,38) correspondem a pagamentos a maior efetuados com dois DARF’s
de R$ 1.500,00 cada.
No acórdão a quo, foi reconhecido direito creditório adicional no valor de R$
932,51, tendo em vista as constatações de que:
1. as parcelas de R$ 19,83 e R$ 165,38 dos recolhimentos efetuados em
31/03/2003 e 30/05/2003, respectivamente, já foram utilizadas como
direito creditório de pagamento indevido ou a maior nas DCOMP
40674.45446.140803.1.3.04-2590 e 14520.80663.140803.1.3.04-7164, não
estando disponíveis para serem utilizadas na formação do saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2003;
2. a parcela de estimativa de CSLL de janeiro de 2003 no valor de R$ 982,38
foi
extinta
em
compensação
declarada
na
DCOMP
25701.38305.021007.1.7.03-9560,
homologada
no
processo
15871.000158/2009-44, sendo válida para compor o saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2003;
3. a parcela de R$ 80,40 da estimativa de maio/2003 foi compensada por
meio da DCOMP 15557.07246.140803.1.3.04-5783, que se encontrava
pendente de apreciação de recurso voluntário interposto perante o CARF
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900323/2013-28

no processo 10820.900273/2006-50, não possuindo os atributos
necessários de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN para
compor o saldo negativo em análise.
Ciência do acórdão DRJ em 03/06/2016 (folha 77). Recurso voluntário
apresentado em 01/07/2016 (folha 78).
A recorrente, às folhas 79/81, em síntese do necessário, reitera suas alegações
anteriores, especificando que pleiteia o reconhecimento de crédito remanescente no valor total de
R$ 287,89, composto das parcelas a seguir reproduzidas:

É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900323/2013-28

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
O exame das DCTF às folhas 17/25 mostra, às folhas 24/25, a seguir
reproduzidas, que o débito de estimativa de CSLL de maio de 2003, no valor de R$ 852,89, foi
extinto mediante pagamento no valor de R$ 565,00 (confirmado pelo despacho decisório) e pelas
parcelas discriminadas pela recorrente no recurso voluntário:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900323/2013-28

A despeito de erros que a contribuinte aparentemente tenha cometido no
preenchimento da DCOMP em análise, é necessário verificar se estas DCOMP relacionadas na
DCTF anexada aos autos efetivamente extinguem parcelas do débito de estimativa de CSLL de
maio de 2003, e, consequentemente, se tais parcelas compõem o saldo negativo de CSLL
daquele ano calendário.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que:
(i)
Seja informado se a DCTF com extrato às folhas 17/25, recebida em
18/01/2007 às 11:01:56, No 0427749781, é a ativa, ou, caso tenha sido
retificada, anexar o extrato da(s) retificadora(s), informando qual é a ativa;
(ii)
Sejam anexados os extratos relativos às 6 DCOMP informadas pela
recorrente no recurso voluntário e relacionadas no extrato de DCTF à
folha 25, em trechos já reproduzidos neste voto, nos quais constem os
débitos compensados pelas respectivas DCOMP, bem como seja
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.321 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10820.900323/2013-28

informado se cada uma das referidas DCOMP foi homologada pela DRF
ou foi objeto de despacho decisório, anexando os referidos despachos
decisórios, caso haja, informando a data de ciência de cada um dos
despachos decisórios e se os débitos cuja DCOMP foi objeto de despacho
decisório foram extintos por pagamento;
(iii)
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a
recorrente da presente resolução para que, caso entenda necessário,
adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital